Tribunal: STF
Processo: HC 209164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marina de Camargo Aguiar, em favor de Igor Aldama Casali, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento, nos autos do HC 695.652/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “IGOR ALDAMA CASALI interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 105-109, que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor – no qual fora apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2201413-98.2021.8.26.0000) – e julgou prejudicado o pedido de liminar. 



    O agravante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público, por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O decreto prisional fundou-se na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 196g de cocaína, divididos em 56 cápsulas, e 81g de maconha, divididos em 40 papelotes – e da quantia de R$ 126,00, indicando envolvimento com a traficância. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    Em decisão monocrática, foi mantida a prisão preventiva, uma vez que fora exposta, de forma fundamentada e concreta, sua necessidade, considerando-se a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como o não cabimento da afirmação de que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação ao final do processo. 



    Nas razões do presente recurso, o agravante alega que a quantidade de drogas ou sua natureza não constituem fundamento “forte” para a decretação de medida tão extrema como a prisão preventiva. Sustenta que não houve fundamentação concreta acerca do real risco de sua liberdade para o andamento processual, não havendo individualização do risco processual, além de terem sido abstratas as considerações no tocante à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. 



    Defende, por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou provido o agravo regimental para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas especialmente no art. 319, I, IV, V e IX, c/c o art. 282, I e II e § 1º, do CPP. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental (fls. 141-146). É o relatório.” (em consulta ao sítio do STJ)



    No STJ, a ordem foi denegada em 27.9.2021. Interposto agravo regimental, foi negado-lhe provimento.



    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção ao writ 208.109, negado em razão de óbices formais.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal e no writ anterior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decretação da prisão preventiva: 



    “Ao que consta, policiais militares realizavam patrulhamento em motocicletas pelo bairro Jardim Santa Inês II quando, ao passarem pela Rua Benedito Marcondes Pereira, visualizaram o indiciado IGOR ALDAMA CASALI no portão da casa 79 entregando para um desconhecido o que pareciam ser drogas. Ao notarem a presença da Polícia, o suposto usuário empreendeu fuga pela via pública, conseguindo fugir, já o indiciado correu para os fundos da residência, mas como o portão estava aberto, os policiais foram no seu encalço e o detiveram, encontrando com ele uma sacola plástica contendo R$126,00, 56 cápsulas de cocaína e 40 papelotes de maconha; questionado informalmente, IGOR admitiu a traficância. Interrogado, IGOR alegou que estava almoçando na sala de sua casa quando notou pela câmera de monitoramento instalada na residência, que motocicletas da ROCAM passaram pela rua; como haviam drogas em sua casa, dentro de uma sacola, cerca de 50 cápsulas de cocaína e 15 de porções de maconha, pegou a sacola e foi para os fundos da residência temendo que os policiais entrassem, o que de fato ocorreu, pois os policiais, sem qualquer autorização, entraram e surpreenderam-no com a sacola. Admite que estava traficando, mas nega que estivesse atendendo usuário e que correu quando percebeu a chegada dos militares 



    […]



    Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. Realmente, a manutenção da custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. 



    Muito embora Igor se trate de indivíduo primário (f. 20/22), com residência fixa, o mesmo não comprovou ocupação lícita, não havendo como, neste momento, conceder a liberdade. 



    A infração apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde logo a periculosidade do autuado. Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes, delito de acentuada nocividade, recebendo da lei tratamento bastante rigoroso, haja vista os malefícios que causa à sociedade e sua normal ligação com outras atividades criminosas. Segundo se depreende, o autuado possivelmente promovia a comercialização de substâncias tóxicas variadas, revelando que buscavam auferir ganhos com a atividade ilegal. A posse de considerável volume de múltiplas drogas (196 gramas de cocaína, divididas em 56 cápsulas, e 81 gramas de maconha, divididas em 40 papelotes), além de quantia em dinheiro (R$126,00), denotam envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores adotados pela sociedade. As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições pessoais do indiciado, notadamente a conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas. 



    Nos termos da Jurisprudência do C. STJ, a quantidade e variedade de droga apreendida constitui circunstância idônea que denota a dedicação do indiciado a atividades criminosas, podendo obstar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, a grande quantidade de drogas apreendida em poder do indiciado e a ausência de prova robusta de ocupação lícita são indícios de que o indiciado dedica-se a atividades criminosas, razão pela qual não se vislumbra no caso dos autos, em análise preliminar, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. A prisão impede que o custodiado volte a delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada do suspeito do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão do suspeito e assegurando o bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. A detenção provisória assegura, assim, a aplicação da lei penal,deixando desde logo o autuado à disposição da justiça, já que, em caso de eventual condenação, possivelmente não será concedido qualquer benefício, em vista da pena prevista para o tipo ora analisado. Em tal quadro, há que se manter a segregação, sem prejuízo do reexame do caso em momento oportuno. Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do artigo 313, inciso I, da nova redação conferida ao Código de Processo Penal. O encarceramento é imperativo para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (eDOC 6, p. 2-5)



    Embora a questão tenha sido analisada nos autos do HC 208.109, o qual foi impetrado em face de decisão monocrática liminar e negado por óbice formal da súmula 691, neste momento enfrento seu mérito em profundidade, após o pronunciamento colegiado na instância anterior.



    Observa-se que foram apontados elementos abstratos e atinentes à própria natureza do crime investigado para justificar a segregação cautelar. Portanto, não há fundamentação idônea nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar o decreto frente às particularidades do caso concreto.



    Frise-se que o paciente é primário, possui endereço fixo e bons antecedentes (eDOC 6, p. 3). Embora as instâncias anteriores tenham justificado a segregação em “expressiva quantidade e variedade de entorpecentes”, relata-se no caso “196g de cocaína, divididas em 56 cápsulas, e 81g de maconha, divididas em 40 papelotes”, o que não fundamenta tal constatação.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente